Tribunal: TJSP
Processo: 1503070-49.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503070-49.2019.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
GABRIEL LOPES MANGINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503070-49.2019.8.26.0530 -Voto no 49.804
2
Voto no 49.804
Apelação Criminal no 1503070-49.2019.8.26.0530
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de JARDINÓPOLIS - 1a Vara Criminal
Apelantes:
GABRIEL LOPES MANGINO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O ora apelante foi denunciado como incurso
no art.157, § 2o, inciso II, cumulado com o art. 29, ambos do Código
Penal, em razão de fato ocorrido no dia 12 de dezembro de 2019, por
volta das 16h10, na Rua Rui Barbosa, n° 1081, Centro, Cidade e
Comarca de Jardinópolis, quando, previamente ajustado, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com Cleiton Aparecido Melo e
outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça,
subtraiu, em proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em
um veículo automotor Fiat/Toro Freedom AT, 2016/2017, vermelho,
placa FRO-3669-Jardinópolis/SP, e a quantia em dinheiro de
R$1.000,00, pertencentes à vítima Ana Luisa Ortelani Valadares.
Após regular instrução, Gabriel foi condenado a 5 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-
multa, no piso, negado o apelo em liberdade. Cleiton foi absolvido,
com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo
Penal (fls. 377-392).
Apela o réu, buscando, a absolvição, fundada
na fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena no mínimo legal, com o afastamento da causa de
aumento do concurso de agentes e a fixação de regime mais brando
para cumprimento (fls. 423-430).
Contrarrazões às fls. 434-436.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento parcial ao apelo (fls. 443-449).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503070-49.2019.8.26.0530 -Voto no 49.804
3
É o relatório.
Segundo a inicial, os acusados e seus
comparsas avistaram a vítima que acabara de estacionar seu veículo
Fiat/Toro de cor vermelha e se encontrava na calçada. Cleiton
permaneceu dentro do veículo Fiat Palio de cor prata um pouco mais
à frente, juntamente com os outros comparsas, dando cobertura,
enquanto Gabriel, desceu e abordou a vítima, apontando o simulacro
de arma de fogo para a sua barriga e anunciando o assalto, dizendo-
lhe que era para “ficar quieta, que era um roubo e que deveria entregar
tudo”. Com medo, a vítima entregou as chaves do veículo. Gabriel
entrou no carro da vítima, mas, antes de sair, exigiu que ela lhe
entregasse sua bolsa, onde estavam documentos pessoais, telefone
celular, e a quantia de R$1.000,00, em notas de 100 e 50. Após o
roubo, a vítima começou a gritar e vizinhos saíram em seu socorro,
porém, os acusados já haviam se evadido. Os fatos foram
comunicados à Polícia Civil e Militar. Policiais militares da cidade
vizinha de Ribeirão Preto se depararam com o veículo da vítima na
Rua Armando Bo, no bairro Adão do Carmo, estacionado em frente
uma residência de número 120. No interior do veículo havia dois
indivíduos que depois foram identificados como os acusados Gabriel
e Cleiton. Ao avistarem a viatura, os acusados se evadiram para o
interior da residência. Ato contínuo, os policiais ingressaram na casa
e se depararam com um homem que se identificou como morador do
imóvel e alegou que correu, pois teria se assustado com a invasão dos
acusados, sendo que cada um estava em posse de uma arma de fogo.
Este homem disse, ainda, que havia visto os acusados pulando o
muro. No entanto, em revista pelo local, os policiais encontraram o
acusado Gabriel e, no bolso de sua calça, a quantia de R$1.000,00.
Em continuação, no mesmo cômodo, os policiais encontraram Cleiton
embaixo da cama. No mesmo local os policiais encontraram, além das
chaves do veículo roubado da vítima, duas armas de fogo, sendo um
revólver calibre 38, contendo duas munições intactas, e um
simulacro de pistola semiautomática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503070-49.2019.8.26.0530 -Voto no 49.804
4
Perante a autoridade policial, o réu confessou
a autoria do roubo e deu detalhes da ação. Afirmou que pegou um
Uber não cadastrado, e foi ver uma “namoradinha” em Jardinópolis,
porém, andava pela rua onde pediu para o motorista deixá-lo,
quando avistou uma mulher chegando com o veículo Fiat/Toro, e
resolveu assaltá-la usando a arma de brinquedo que portava. Depois
de subtrair o veículo com os pertences da vítima, fugiu do local em
direção à Ribeirão Preto, no caminho jogou a bolsa com os
documentos e o telefone celular, ficando apenas com o dinheiro.
Chegando na cidade, parou na casa onde estava seu amigo Cleiton,
quando uma viatura chegou, Cleiton estava em liberdade condicional,
motivo pelo qual ambos correram para dentro do imóvel, que
pertence a parentes de Cleiton, mas foram abordados, juntamente
com a arma de brinquedo utilizada. Afirmou agira sozinho na prática
do roubo (fls. 16-17).
Em juízo, o recorrente manteve a confissão,
reafirmando que agira sozinho, sem a participação de Cleiton.
Acrescentou que logo após ter chegado na casa do primo de Cleiton,
apareceu a polícia e ele nem teve tempo de explicar para o que teria
acontecido, tentou fugir e Cleiton agiu da mesma maneira.
Essa confissão recebeu confirmação da prova
testemunhal, não restando plenamente comprovado, entretanto, o
concurso de agentes.
O recorrente sempre afirmou agira sozinho
na prática do roubo. A vítima, por sua vez, segundo transcrição livre
do juízo, “relatou em detalhes os fatos narrados em sede policial,
acrescentando que Gabriel em nenhum momento usou de violência
contra ela, entretanto, utilizou uma arma, a qual reconheceu na
Delegacia e também nessa audiência, como sendo a arma do crime.
Afirmou também que no momento não pode visualizar o outro veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503070-49.2019.8.26.0530 -Voto no 49.804
5
tendo visto que Gabriel saiu de um carro e veio em sua direção
somente após os vizinhos lhe mostrarem as câmeras de segurança.
Mesmo assim, disse não ser possível identificar quem estava dentro do
veículo, nem mesmo ter certeza de quantos eram, imaginando ser três.
Disse também ter recuperado o veículo e o dinheiro, tendo perdido
alguns documentos e seu aparelho celular. Por fim, reconheceu sem
dúvidas Gabriel, apontando-o como o indivíduo que ostentava a placa
com o numeral 2.” (fl. 381).
Por sua vez, os policias militares Gustavo e
Wallerson, reafirmaram as circunstâncias da abordagem, da
localização das armas e da prisão do acusado. Em juízo, Wallerson
acrescentou que Gabriel confessou informalmente a prática do roubo,
bem como, próximo a ele, foi encontrada uma das armas, além da
quantia em dinheiro que estava em seu bolso.
Embora a confissão tenha valor relativo,
devendo ser confrontada com os demais elementos dos autos
para se aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é
evidente, quando corroborada por outros elementos do
processo, mantém sua validade. Assim, no caso em tela,
porque a confissão do crime foi corroborada pelos
testemunhos mencionados, dessa compatibilidade restou
certa a autoria delitiva.
Assim, ausente comprovação de que o réu
agira em companhia de outras pessoas, de rigor a desclassificação
para o delito de roubo simples (artigo 157, caput, do CP).
Quanto ao cálculo da pena, partindo-se do
mínimo, assim fica mantida a despeito da confissão, conforme
anotado na sentença, porquanto esta não tem o condão de reduzir a
pena abaixo do mínimo legal conforme Súmula no 231 do STJ.
Quanto
ao
regime,
tratando-se
de
réu
primário e agindo sem violência real contra a vítima, além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503070-49.2019.8.26.0530 -Voto no 49.804
6
inexistindo qualquer consequência grave da conduta praticada e a
pena comportando, por sua extensão, o regime semiaberto, negá-lo,
apenas fundado na gravidade do crime, importaria em olvidar o
princípio da individualização da pena, obrigatório por força de norma
constitucional (Constituição Federal, art. 5.o, XLVI). A postura no
sentido de que todo delito de roubo deva ser punido com o regime
fechado ignora, data venia de seus defensores, o princípio
constitucional de individualização da pena. Não se podem equiparar
situações como a verificada nestes autos, com delitos de
consequências bem mais graves para os ofendidos, quando os
agentes se comportam com extrema violência e registram diversos
antecedentes da mesma natureza. O estabelecimento do regime
inicial de execução compõe a resposta penal ao crime praticado,
devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem
jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes. Sem a
observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o
direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o
que de muito deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso, para desclassificar a conduta para roubo simples (art.
157, caput, do CP) e reduzir sua pena reduzir as penas a quatro
(4) anos de reclusão, mais o pagamento de dez (10) dias-multa,
no piso, fixado o regime prisional semiaberto para o início do
cumprimento, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada.
Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator